Tribunal: TJMT
Processo: 0010151-58.2019.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010151-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL REIS MATOS - CPF: 629.759.533-05 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), fixando pena de 5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição por ausência de provas suficientes, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06) ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal;

(
iii
) determinar se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, que relataram a apreensão de entorpecentes em posse do réu.

4.
Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão são válidos e idôneos para fundamentar a condenação, nos termos
da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso
e do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois, as circunstâncias da apreensão indicam destinação comercial, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas encontradas, além da posse de dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada.

6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve ser reconhecida, pois não há nos autos elementos concretos que demonstrem a dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa.

7.
Em razão da aplicação da causa de diminuição na fração máxima (2/3), a pena é reduzida para 1
(um)
ano e 8
(oito)
meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.
A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é incabível quando as circunstâncias da apreensão indicam destinação comercial.

3.
A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada quando não há prova concreta de dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Gabriel Reis Matos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0010151-58.2019.8.11.0040
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
(Id.
250020654, p. 186-191
).

Nas razões vistas no Id.
250020654, p. 225-241 a defesa busca
a reforma
da sentença a fim de obter a absolvição do apelante,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado.
Alternativamente
, o apelante postula, seja sua conduta
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
E, caso mantida a sua condenação
,
requer o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado e, ao final
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
250020691
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
251656181
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO
. Pleito de absolvição ou desclassificação para porte de drogas para uso pessoal e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado - Termo de Exibição e Apreensão - Laudo Pericial - Materialidade comprovada - Depoimentos de policiais - Prisão do apelante na posse de 5 (cinco) porções de maconha e dinheiro sem comprovação lícita - Local de ponto de venda de drogas - Apreensão de pinos com cocaína e pinos vazios na residência indicada pelo apelante - Provas suficientes de autoria - TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8 - Conflito de exercício de autodefesa - Versão do infrator que não pode ser superestimada em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública - Fé pública e idoneidade presumidas de servidor público - Julgado do TJMT - Condição de usuário que não elide a responsabilização por comercializar drogas - TJMT, Enunciado Criminal 3 - Lição doutrinária - Condenação a ser mantida - Causa de diminuição do tráfico privilegiado - Inaplicabilidade - Dedicação às atividades criminosas comprovada – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025